Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por abuso de confiança descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.